Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO LEGISTA DA PCDF. CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. MERO PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo que pretendia o reconhecimento ao direito dos apelantes/embargantes a nomeação e posse no cargode Perito Médico Legista da Polícia Civil do Distrito Federal.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais e teses apontados.

4. Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o desígnio buscado pelos embargantes – mero prequestionamento –, os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos.

5. Recurso conhecido e desprovido.